Tribunal: TJMT
Processo: 1014145-56.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1014145-56.2024.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: AMANDA CRISTINE BRANDINA DE ARAUJO
RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
EMENTA
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, além de tê-la condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A parte autora alegou desconhecer dívida originada de contrato de cartão de crédito e requereu a reforma da sentença. A parte ré apresentou contrarrazões, suscitando preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade e impugnação à gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação suficiente da existência da relação jurídica e da origem da dívida que motivou a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes; e (ii) determinar se está configurada a litigância de má-fé por parte da recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da gratuidade de justiça concedido em primeiro grau deve ser mantido, por ausência de elementos que comprovem a capacidade financeira da parte recorrente para arcar com os encargos processuais.
4. A alegada ofensa ao princípio da dialeticidade não se configura quando o recurso, ainda que reproduza argumentos anteriores, permite identificar a pretensão recursal de reforma da decisão.
5. A parte requerida juntou aos autos documentos consistentes em telas sistêmicas, contrato de cartão de crédito, extratos de faturas, comprovantes de utilização e de envio do cartão, os quais, em conjunto, comprovam a relação jurídica e a origem da dívida.
6. A ausência de impugnação específica e objetiva aos documentos apresentados implica o não cumprimento do ônus da prova pela autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, reforçando a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte ré.
7. Conforme a Súmula 34 das Turmas Recursais do TJMT, as telas sistêmicas, quando corroboradas por outros documentos, são admissíveis como prova da relação contratual.
8. A tentativa de alterar a verdade dos fatos, ao negar contratação regularmente demonstrada, caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.
9. A condenação por litigância de má-fé não é abrangida pela gratuidade de justiça, conforme entendimento firmado no Enunciado 114 do FONAJE, podendo o beneficiário ser responsabilizado pelo pagamento da multa processual.
10. A manutenção da multa imposta na sentença em razão da conduta temerária da parte autora é medida que se impõe, à luz dos arts. 81 e 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso Não provido.
Tese de julgamento: “1. A apresentação de telas sistêmicas corroboradas por outros documentos é suficiente para comprovar a existência da relação contratual. 2. A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pelo réu transfere à autora o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. A tentativa de alterar a verdade dos fatos caracteriza litigância de má-fé e autoriza a aplicação da multa processual, mesmo em casos de justiça gratuita. 4. A gratuidade de justiça não impede a condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 80, II; 81; 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, arts. 6o, 46 e 54.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Súmula 34 das Turmas Recursais; FONAJE, Enunciados 114 e 136; STJ, AgInt no REsp no 2.111.655/RS, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.08.2024; TJ-MT, N.U. 1021121-47.2024.8.11.0001, rel. Walter Pereira de Souza, j. 11.11.2024; TJ-MT, N.U. 1040564-81.2024.8.11.0001, rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 31.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014145-56.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AMANDA CRISTINE BRANDINA DE ARAUJO - CPF: 045.798.962-97 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025